Tribunal: TJES
Processo: 5035104-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035104-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEVIE CARNEIRO DE SOUSA
RECORRIDO: GERALDO ALVES DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035104-57.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

STEVIE CARNEIRO DE SOUSA

RECORRIDOS: BANESTES SEGUROS S/A, GERALDO ALVES DOS SANTOS e HRD CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA LTDA - EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE REFLETE MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
STEVIE CARNEIRO DE SOUSA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta em face de
BANESTES SEGUROS S/A, GERALDO ALVES DOS SANTOS
e
HRD CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA LTDA - EPP
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos para: Extinguir o processo em relação à H.R.D Corretora de Seguros e Administradora Ltda., por ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 485, VI, do CPC; Condenar o primeiro requerido, Geraldo Alves dos Santos, e a seguradora Banestes Seguros S.A., solidariamente, ao pagamento de R$ 10.169,91 ao autor, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo a partir do efetivo prejuízo(IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024; Indeferir o pedido de indenização por danos morais”
.

Em sede recursal (ID 14105732), o recorrente pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

O 1º requerido apresentou contrarrazões (ID 14105740).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

A questão é decorrente de um acidente ocorrido na data de 26/06/2024, na Avenida Maruípe, Trevo de Eucalipto, em Vitória-ES, local em que a motocicleta do autor HONDA/125, placa SFZ 6H44 foi abalroada, na traseira, pelo veículo CHEVROLET/Onix 1.0MT LTZ, de propriedade do 2º requerido, placa QRL8B67, conforme BOAT anexado ao ID 14105352.

No caso em tela, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante de que não há prova de aborrecimento superior àquele do cotidiano, o que afasta a fixação do dano moral. Tal ônus, reitero, cabia ao recorrente, a teor do art. 373, I do CPC.

Colaciono julgado:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como cediço, o dano moral tem-se por caracterizado a partir do evento capaz de evidenciar a ofensa a um dos direitos da personalidade, que tutelam a integridade física e psicológica do ser humano, presumindo-se (não dependendo de prova), em algumas hipóteses, a ocorrência dessa lesão. 2) Ausente a violação à integridade física, não se vislumbra nenhuma outra circunstância capaz de ensejar a procedência do pleito indenizatório, levando à conclusão de que a situação experimentada pelo recorrente não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ínsito à convivência em sociedade. 3) Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00014029820138080055, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018).

Em que pese o autor ser professor, tal fato, por si só, não faz presumir a ocorrência do dano moral, lembrando que se trata de hipótese em que não é aplicada a modalidade
in re ipsa
, devendo existir prova cabal do dano, o que não está comprovado nos autos.

Ainda mais que no caso concreto, o seguro não foi pago ao recorrente apenas pelo fato deste ter-se negado a transferir o salvado do veículo a seguradora, por uma circunstância puramente pessoal, por esta ter pertencido a tio falecido, constando no e-mail trocado entre as partes (ID 14105356), ainda, oferecimento de proposta de indenização que respeitava o seu desejo pessoal, em valor muito próximo da condenação (R$ 9.000,00), que não pode ser oposto a terceiros para fins de configuração de dano moral.

Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)